Tribunal: TJDFT
Processo: 0735237-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. CIRURGIA PLÁSTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. CUSTEIO PELA SEGURADORA. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. NÃO OBRIGATORIEDADE. ART. 10, INCISO II, DA LEI 9.656/98. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica havida entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor, na linha do enunciado no 469 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde".

2. Em relação ao caráter estético ou reparador da cirurgia plástica pretendida, foi determinada a realização de prova pericial para identificar a natureza dos procedimentos pleiteados, sendo absolutamente clara a conclusão do perito judicial que os procedimentos almejados tem natureza estética

3. A ausência de previsão contratual para cobertura do tratamento pretendido pela autora, está amparada pela Lei no 9.656/98, art. 10, inciso II, em que estabelece que procedimentos estéticos não possuem cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, que permite a negativa de cobertura de cirurgia plástica de natureza estética.

4. Apelação conhecida e desprovida.